Tribunal: TJMT
Processo: 1024439-75.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1024439-75.2023.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Latrocínio, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI,

DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA,

DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), WAMBASTTHER OLLIOM BISPO MOREIRA - CPF: 046.498.701-60 (REQUERENTE), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL
.
LATROCÍNIO TENTADO
.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
INVIABILIDADE
.
CONDUTA DOS AGENTES DOTADA DE DOLO EVENTUAL DE CEIFAR A VIDA DA VÍTIMA PARA ASSEGURAR A SUBTRAÇÃO DO
S
BE
NS.
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

Se os agentes criminosos, no mínimo, assumiram o risco de alcançar resultado mais gravoso, demonstrando está que a atua
ção deles

foi
dotada de dolo eventual.
Além disso
,
se o
s
agente
s
intenciona
m
matar (dolo direto) ou assume
m
o risco de produzir o resultado morte (dolo eventual) com o objetivo de subtra
í
r
em
bem alheio, ainda que a subtração e o homicídio não atinjam a consumação, tem-se por caracterizado o
crime de latrocínio na modalidade tentada, previsto no art. 157, §3º, parte final, c/c art.14, II, do Código Penal.

Revisão criminal julgada improcedente
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Wambastther

Olliom
Bispo Moreira
, contra sentença conden
atória prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0002068-80.2013.8.11.0002
,
condenando-o
pela prática do delito

de
latrocínio tentado
, tipificado
no art.
157, § 3º,
segunda parte
, c/c art. 14, II
,
do Código Penal
(redação anterior à Lei n. 13.654/2018)
,
à
pena de
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão, regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa
, calculado no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

O requerente postula
a desclassificação da conduta que lhe foi imputada para o delito de roubo circunstanciado pela lesão corporal grave,
previsto no art.
157, §

3º
,
primeira
parte, do Código Penal
(redação anterior à Lei n. 13.654/2018), ao argumento de que
não estava portando a arma de fogo e o disparo ocorrido foi acidental, não havendo, portanto, intenção de atentar contra a vida da vítima.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
188456673
, manifest
a
-se pela improcedência do pleito
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Como é de trivial sabença, a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa
julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621 do Código de Processo Penal assim redigido:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I –
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II –
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Conforme consta do relatório, o requerente invoca o art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustentando o desacerto da sentença no que tange
ao
indeferimento do
pedido de desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave.

Em
relação à
desclassificação do delito de latrocínio tentado
pelo qual foi
o requerente
condenado para a
conduta
de roubo majorado
pela lesão corporal grave
,
sabe-se que
a configuração do primeiro tipo ocorre quando,
pelo conjunto probatório, inequívoca intenção do
agente
em ceifar a vida da

vítima para consumação do crime patrimonial, ou, no mínimo, de assumir o risco

de produzi-la
.

Desse modo, n
ão
obstante o requerente sustente
que de fato participou da empreitada criminosa,
mas
não agrediu nem atirou em ninguém, razão pela qual a conduta imputada à sua pessoa deve ser aquela prevista
no art. 157, § 3º, primeira parte, do Código Penal (redação anterior à Lei n. 13.654/2018)
,
é forçoso reconhecer que
não lhe assiste razão
.

Isso porque, o
dolo do recorrente é inequívoco, eis que para garantir a subtração dos objetos, assumiu o risco de causar a morte da vítima,
que se figura como desdobramento no mínimo aceito pelo indivíduo, tendo assumido o risco de produzi-lo, caracterizado
está o
dolo eventual.

Por outro lado, t
ratando-se de infração cometida mediante concurso de agentes, todos são igualmente responsáveis pelo resultado mais danoso, sendo irrelevante que o comportamento delituoso de um deles seja menos intenso que o dos demais.

Com efeito,
infere-se
destes
autos que a
s vítimas
, em juízo,
esclareceram todos os detalhes do evento criminoso apontando a presença do
requerente e seu comparsa
Jhossam
– já falecido –
no ato
latrocida, no
sentido de que os dois foram reconhecidos no local porque entraram três
pessoas, mas apenas os dois
não estavam com máscaras; e que foi
Jhossan
quem desferiu o tiro na vítima Marlene
, conforme pode ser visto a seguir:

O
ofendido
David Seabra
afirmou
que por volta das seis da manhã, três indivíduos entraram na
sua
casa
,
estando

Wambastther
e outro com
máscara
,
o qual não reconheceu
,
e que foi
Jhossan
que deu um tiro na sua
mulher
, quando ela se abaixou para pegar os óculos
.

David Seabra Junior
, também vítima,

narrou que
acordou por volta das seis horas
da manhã
para ir à faculdade e ao sair do quarto foi agredido por mais de três indivíduos; em seguida foram para o quarto de seus pais, houve um tiro e
os bandidos
correram
. Ao se dirigir ao
s aposentos
dos pais,
percebeu que o disparo de arma de fogo atingiu sua mãe
.

Marlene Aparecida Seabra
, outra vítima,

afirmou
que os fatos se deram por volta das seis da manhã
, quando
escutou um grito,
se
abaixou para pegar os óculos e sentiu uma queimação,
pois
foi atingida por um tiro
nas costas
.
Marlene, disse, também,
que os
assaltantes
l
evaram aproximadamente um quilo de j
o
ias e uns quatorze mil e quinhentos reais
, não tendo
sido
recuperad
o
nada
.

Logo
, a despeito de o requerente afirmar que quem desferiu o tiro na vítima Marlene foi seu comparsa, ainda assim,
ambos os réus compareceram ao local e estavam juntos no momento da prática do crime
quando a ofendida

foi pegar os
óculos
.

Jhossan
por certo pensou que ela poderia estar reagindo, atirou nela, poderia ter ceifado sua vida, não o fez, mas a atingiu gravemente.

Como se sabe, o latrocínio se caracteriza mesmo nas hipóteses em que o agente não tenha, inicialmente, a finalidade de matar a vítima para cometer um roubo, é perfeitamente possível que durante a execução do delito essa intenção se manifeste para impedir que ele seja futuramente reconhecido pela vítima ou mesmo para assegurar a subtração patrimonial.

E, no caso destes autos, o latrocínio não se consumou por razões alheias à vontade dos agentes
envolvidos
, vez que a vítima foi socorrida com urgência e

ficou
hospitalizada até a recuperação
.

A propósito, e
m situação semelhante, eis o posicionamento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LATROCÍNIO
– CONDENAÇÃO
COMO INCURSO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §3º, INC. II, DO CP E ART. 2º, §3º, DA LEI 12.850/2013, NA FORMA DO ART. 69, DO CP – RECURSO DA
DEFESA –
PRELIMINARES – 1. ILEGALIDADE DA ‘EMENDATIO LIBELLI’ REALIZADA E EXCLUSÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO § 3º [EXERCER O COMANDO, INDIVIDUAL OU COLETIVO, DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, AINDA QUE NÃO PRATIQUE PESSOALMENTE ATOS DE EXECUÇÃO], DA LEI DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO BASEADA NO MESMO CONTEXTO FÁTICO INICIAL – ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA NELA ESTABELECIDA – PRECEDENTES STF [HC 102.375] – 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ART. 2º, ‘CAPUT’, DA LEI Nº 12.850/13, POR AUSÊNCIA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL PRETEXTADA – INADMISSIBILIDADE – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE OBEDECEU AO DISPOSTO NO ARTIGO 41 DO CP – MÉRITO – 3. ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTOS DO CORRÉU E POLICIAIS QUE PROCEDERAM AS INVESTIGAÇÕES – COTEJO HARMÔNICO QUE DÁ SUPORTE A CONDENAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – 4. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
– NÃO

EVIDENCIADA –
PRÉVIO AJUSTE DE VONTADES PARA A PRÁTICA DO CRIME AINDA QUE FRACIONADO – 5. DOSIMETRIA – PENA
– REDUÇÃO
DA BASILAR – POSSIBILIDADE
– DECOTE
DAS VETORIAIS DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO, PERSONALIDADE E MOTIVOS DO CRIME, READEQUAÇÃO QUE SE
IMPÕE –
NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME MANTIDAS NA FRAÇÃO DE 1/6 [UM SEXTO] – PRECEDENTE STJ [HC N. 478.809] – 6. DECOTE DA CONDENAÇÃO A REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS FIXADOS NA SENTENÇA – IMPROCEDÊNCIA – EQUÍVOCO MATERIAL AO ESTABELECER O VALOR DE R$ 50.000,00 “PARA CADA VÍTIMA” – MANUTENÇÃO DO VALOR COM RETIFICAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DIRECIONADA A FAMÍLIA DA VÍTIMA – 7. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INADMISSIBILIDADE – RECORRENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL – PRECEDENTE DO STJ [RHC 123.351] – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O réu se defende dos fatos que lhe são imputados e não da capitulação jurídica atribuída ao delito, de modo que inexiste qualquer prejuízo ao agente se em todas as oportunidades processuais foi apresentada sua versão dos fatos, sendo garantido o contraditório e a ampla defesa.

Sabendo-se que a facção criminosa possui organização hierárquica, divisão de tarefas bem definidas, promovendo a prática de inúmeras atividades ilícitas em todo o território nacional, por meio de indivíduos armados, e estando visível por meio da prova oral, em conformidade com a prova documental, que os sentenciados atuavam como líderes da organização criminosa em região do interior do Estado, exercendo a função

Descabia a tese de ausência de justa causa da denúncia, seja pela via da declaração de inépcia ou pela falta de pressuposto processual, condição para o exercício da ação penal ou por ausência de elementares do tipo penal, pois a inicial acusatória narrou as condutas criminosas imputadas aos apelantes, com as circunstâncias relevantes, de maneira suficiente ao exercício do direito de defesa, atendendo ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal.

O Enunciado Orientativo nº. 8 do da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do
TJMT
:“
Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

O prévio ajuste de vontades e a anterior divisão de tarefas entre os agentes para a prática de roubo, cada qual com domínio do fato típico, ainda que fracionado, faz com que todos respondam pelo crime de latrocínio
.

Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado, com base na cooperação dolosamente distinta
.

Orientação pacificada no STJ é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu
preso durante a persecução criminal, se persistem os motivos para a segregação preventiva.

(N.U 1001572-11.2022.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2023,
Publicado
no DJE 24/11/2023)
Destacamos

Diante disso, considerando o princípio do livre convencimento motivado
;
bem como que as razões do sentenciante são consistentes posto que amparadas nos elementos de convicção produzidos na instrução processual, a condenação do
requerente
pelo crime de latrocínio tentado narrado na denúncia deve ser mantida, tendo em vista que estão comprovadas a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese absolutória deduzida na peça recursal, restando afastada a aplicação do art. 386, V ou VII, do Código de Processo Penal.

Posto isso,
em sintonia com o parecer ministerial, julgo
improcedente
a revisão criminal
proposta
por
Wambasther

Olliom
Bispo Moreira
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024